Tribunal: TJPA
Processo: 0821403-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821403-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: GILBERTO NAZARENO DA SILVA MATEUS

AUTORIDADE COATORA: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTE DA COMARCA DE BELÉM DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Habeas corpus liberatório. Prisão preventiva. Instrução deficiente. Ausência de prova pré-constituída. Ordem não conhecida.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, sob alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de documentos essenciais à comprovação do alegado constrangimento ilegal inviabiliza o conhecimento do habeas corpus.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus exige prova pré-constituída do direito alegado, não admitindo dilação probatória.

4. A impetração não foi instruída com o decreto de prisão preventiva do paciente, impossibilitando a análise adequada dos argumentos da defesa.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte indicam que a instrução deficiente impede o conhecimento do
writ
.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento
: “1. A instrução deficiente do habeas corpus impede seu conhecimento quando ausentes documentos essenciais à comprovação do alegado constrangimento ilegal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 157, §2º, II; Código de Processo Penal, art. 319.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
NÃO CONHECER a ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar em favor do paciente G. N. D. S. M., em face de ato do douto Juízo da Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes de Belém/PA, nos autos da ação penal nº 0014738-75.2009.8.14.0401.

Consta da impetração que
o paciente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime fechado
, pelo crime do art. 213 c/c art. 224, alínea “a” c/c art. 225, §1º, inciso II, todos do CPB, em face da vítima B.M.S., que à época dos fatos possuía 13 anos de idade.

O impetrante alega a
existência de constrangimento ilegal em razão de posterior retratação da vítima
, que teria declarado, em juízo, a inocência do paciente, afirmando que os relatos iniciais decorreram de conflitos familiares. Tal retratação foi judicializada em audiência de justificação judicial nos autos do Processo nº 0806985-09.2024.8.14.0401, na 1ª Vara de Crimes Contra Criança e Adolescente da Capital.

Aduz que,
diante da retratação da vítima, a manutenção da prisão do paciente constitui flagrante ilegalidade
, razão pela qual requer a concessão de liminar para expedição de alvará de soltura, permitindo que o paciente aguarde o julgamento do mérito em liberdade.

A liminar foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais
.

Solicitadas as
informações da autoridade coatora
, esta esclarece que:

“(...) O Ministério Público do Estado do Pará ofereceu denúncia em face de G. N. D. S. M. (...) imputando-lhe a conduta delituosa descrita no art. 213 c/c o art. 224, ‘a’, c/c o art. 225, §1º, inciso II, do CPB, contra a vítima B.M.S., com 13 anos de idade à época dos fatos.

Segundo a denúncia, em síntese, a ofendida foi submetida à prática de abusos sexuais por parte do seu padrasto, ora denunciado, que teriam iniciado no mês de janeiro de 2009 e cessaram apenas em abril do mesmo ano, quando a ofendida descobriu que estava grávida do acusado.

Ainda de acordo com a exordial, o acusado ameaçava a vítima para que ela não revelasse o crime para a mãe, entretanto, passados alguns meses, a ofendida contou o fato para a sua genitora, em razão das desconfianças de que estaria grávida.

Relata a inicial acusatória, que, a princípio, a mãe da vítima desconfiou que sua filha estivesse grávida de um rapaz da igreja que a adolescente frequentava, entretanto, alguns dias depois, a filha relatou que estava grávida do padrasto, ex-companheiro de sua mãe.

Diante dos fatos, a mãe da vítima se dirigiu até a autoridade policial, para as providências cabíveis, tendo sido realizados exames de conjunção carnal, atos libidinosos diversos da conjunção carnal e verificação de gravidez na ofendida. Na fase policial, o acusado negou ter praticado o abuso sexual.

O Ministério Público ofereceu a denúncia, em 15/09/2009 (id. 28170818 - Pág. 1/5), pugnando pela condenação do acusado às penas do art. art. 213 c/c o art. 224, ‘a’, c/c o art. 225, §1º, inciso II, do CPB, com base na investigação policial contida no IPL n. 327/2009.000330-5, juntada aos autos do processo.

A denúncia foi recebida pelo Juízo, em 18/09/2009, determinada a citação pessoal do réu (id. 28170820 - Pág. 4).

O acusado apresentou resposta escrita à acusação, por meio de advogado habilitado, indicando rol de testemunhas e juntando instrumento de procuração (id. 28170822 - Pág. 1/2).

Foi juntado o mandado de citação, comprovando a citação pessoal, ocorrida em 30/09/2009 (id. 28170822 - Pág. 10).

O Juízo determinou que os autos fossem remetidos ao Ministério Público, para manifestação quanto ao pedido da defesa de absolvição sumária, tendo a Representante do Ministério Público se manifestado pela necessidade de instrução probatória, objetivando a apuração da verdade real.

Não vislumbrando a presença de nenhuma hipótese de absolvição sumária, o Juízo ratificou o recebimento da denúncia e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 09/12/2010.

Aberta a audiência, na data marcada, foi realizada a oitiva da vítima, B.M.S., e da informante da acusação, Sra. Rosinele Medeiros de Souza, genitora da ofendida, bem como, da informante da acusação e defesa, Sra. Odalice da Silva Mateus, irmã do denunciado. A defesa desistiu da oitiva da testemunha Paulo Santa Brígida Costa, desistência homologada pelo Juízo. Em seguida, foi realizada a qualificação e interrogatório do acusado. Na fase do art. 402 do CPP, foi requerida, pelas partes, a realização de exame de DNA e a juntada de cópia autenticada da certidão de nascimento da filha da vítima. Ao final, o Juízo determinou que fosse intimada a genitora da vítima a entregar, em Secretaria, cópia autenticada da certidão de nascimento da filha da vítima, bem como que fosse diligenciado em busca da realização do exame de DNA.

Foi certificado, pela Secretaria da Vara, que o acusado já havia comparecido ao CPC Renato Chaves, para a coleta de amostra biológica, objetivando a realização do exame de DNA.

Expediu-se mandado de intimação para a genitora da vítima, a fim de que entregasse, em Secretaria, cópia da certidão de nascimento da filha da ofendida, entretanto, não foi localizada. Foi expedido também mandado de intimação para que a ofendida se dirigisse ao órgão pericial, para a realização da coleta do material, objetivando o exame de DNA.

Foi solicitada, por e-mail, a remessa do laudo de exame de DNA, caso tivesse sido realizado, bem como, foi expedido Ofício para que o CPC Renato Chaves realizasse a perícia técnica, em questão.

O Mandado de intimação da vítima foi devolvido, com certidão atestando que a ofendida não residia no imóvel indicado.

O Juízo determinou a realização de buscas no SIEL e na Receita Federal, objetivando encontrar endereço atualizado da vítima e, encontrado novo endereço, deveriam ser renovadas as diligências, para a realização do Exame de DNA.

Foi expedido novo mandado de intimação da vítima e de sua genitora, entretanto, não foram localizadas.

O Juízo tornou sem efeito despacho proferido às fls. 103, uma vez que se referia a outro processo, e determinou que os autos fossem remetidos, às partes, para a apresentação de memoriais finais.

O Ministério Público apresentou memoriais finais, pugnando pela condenação do acusado pelo crime indicado na denúncia.

A Secretaria publicou intimação, por ato ordinatório, para a defesa do réu, entretanto, não foram apresentados memoriais finais. O Juízo determinou a reiteração da intimação, sob pena de aplicação de multa, tendo a secretaria publicado novo ato ordinatório de intimação. Caso não houvesse manifestação, o réu deveria ser intimado, para constituir novo advogado ou declarar se aceitava o patrocínio da Defensoria Pública.

Em razão da inércia da defesa, foi expedido mandado para o réu, que foi intimado pessoalmente e apresentou memoriais finais, por meio do mesmo advogado habilitado anteriormente, pugnando pela absolvição, por falta de provas suficientes para a condenação.

O Juízo converteu o julgamento em diligência, e determinou que fosse expedido ofício ao CPC Renato Chaves, para que informasse se a vítima e o acusado haviam comparecido para a realização do Exame de DNA. Foi determinado, também, que os autos fossem remetidos ao MP, para a realização de buscas, objetivando encontrar o atual paradeiro da vítima, a fim de que realizassem o referido exame, bem como, fosse expedido ofício aos Cartórios de Registro Civil, solicitando a remessa da certidão de nascimento da filha da vítima.

Foi expedido ofício ao CPC Renato Chaves, para que encaminhasse o laudo de exame de DNA, caso realizado, tendo sido juntada resposta, informando que a vítima não havia comparecido e seria necessário o encaminhamento para a realização da perícia em questão.

A RMP informou endereço para intimação da vítima, e solicitou a intimação do acusado no último endereço informado nos autos.

Foi expedido mandado de intimação para a vítima, a fim de que comparecesse com a filha, junto ao CPC Renato Chaves, para a realização de exame de DNA.

Foram expedidos ofícios aos Cartórios de Registro Civil, via malote digital, para remessa da certidão de nascimento da filha da vítima. Foram juntadas certidões negativas encaminhadas pelos cartórios do 4º e 5º Ofício.

Às fls. 138, foram encaminhadas três certidões de nascimento dos filhos da ofendida, dentre os quais, a Certidão de Nascimento da filha mencionada na denúncia.

Às fls. 142, foi juntada certidão do Oficial de Justiça de que a vítima não mais residia no local informado pela RMP, o que ensejou a desistência, por parte do Órgão Ministerial, da oitiva da ofendida.

O Juízo homologou a desistência e determinou que as partes ratificassem ou complementassem os memoriais anteriormente apresentados, tendo o MP apresentado manifestação, pela ratificação dos memorais finais anteriormente apresentados e a defesa, por sua vez, deixou de apresentar manifestação, o que foi certificado pela Secretaria.

Os autos vieram conclusos, para a prolação de sentença.

No dia 21/08/2020, foi proferida sentença de parcial procedência da denúncia, condenando o acusado a pena privativa de liberdade de 14 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Foi concedido o direito ao réu de apelar em liberdade (id. 28171297 - Pág. 1/16).

A defesa interpôs apelação contra a sentença, no id. 28171299 - Pág. 1/5.

A decisão de id. 28171299 - Pág. 8, recebeu o recurso. Foram apresentadas razões e contrarrazões.

No dia 15/12/2021, no id. 50808384 - Pág. 1/10, foi proferido acórdão recebendo o recurso, porém negando-lhe provimento.

No dia 16/02/2022 foi certificado o trânsito em julgado da sentença e do acórdão (id. 50812240 - Pág. 1).

No id. 68824687 - Pág. 1, foi expedido mandado de prisão em decorrência de sentença condenatória com trânsito em julgado.

No id. 83234641 - Pág. 1/3, foi expedido guia de execução definitiva.

No dia 07/01/2025, foram pedidas informações para fins de instrução do Habeas Corpus nº 0821403-88.2024.8.14.0000, que estão sendo prestadas na data de hoje. (...)”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha opina pelo
não conhecimento
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser conhecida
.

Isso porque, como cediço, a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Ocorre que inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante teratologia
.

A controvérsia trazida pela impetração centra-se na alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente, condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão em regime fechado pelo crime de estupro de vulnerável, sob a justificativa de que a única vítima nos autos teria prestado retratação judicial acerca dos fatos, isentando o paciente de qualquer responsabilidade penal.

A defesa sustenta que, diante dessa nova manifestação da vítima, a prisão do paciente configuraria violação ao seu direito à liberdade, justificando a concessão de Habeas Corpus, com expedição de alvará de soltura.

A análise dos autos revela que a condenação do paciente se deu com base em um conjunto probatório que inclui o depoimento da vítima, corroborado por outras provas, tais como exames periciais e depoimentos testemunhais. A sentença condenatória apontou que o contexto probatório permitiu a formação do juízo de certeza quanto à autoria e materialidade do delito.

Embora a defesa alegue que a vítima teria se retratado em audiência de justificação judicial, é cediço que a retratação isolada da vítima, após o trânsito em julgado da condenação, não é suficiente, por si só, para afastar a eficácia da coisa julgada penal, sendo necessário o manejo de ação revisional própria.

Assim, tem-se que
não há como se conhecer de tal alegação
,
por se tratar de sucedâneo de recurso adequado, qual seja, a Revisão Criminal (diante do fato de se tratar de prisão decorrente de condenação já transitada em julgado)
,
a qual, inclusive, já foi interposta perante este Tribunal de Justiça, conforme ressaltado pela Procuradora de Justiça (Revisão Criminal nº 0821398-66.2024.8.14.0000, de relatoria da Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho)
.

Até por este motivo também se torna inviável o exame do presente argumento, uma vez que isso implicaria
ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões
.

Neste sentido:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. TRAUMA CAUSADO AO FILHO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTOS VÁLIDOS. PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. 3.
Omissis.
4.
Omissis.
5.
Omissis.
6. Writ não conhecido. (STJ - HC 632.363/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR PROCESSO Nº 0809086-97.2020.8.14.0000 ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL COMARCA DA CAPITAL PACIENTE: MIRACILDO DA COSTA TAVARES IMPETRANTE: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS - Advogada IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DA 12ª VARA CRIMINAL DE BELÉM PROCESSO REFERÊNCIA: AÇÃO PENAL N.º 0007380-73.2020.8.14.0401 PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER RELATOR: DES.or RONALDO MARQUES VALLE EMENTA HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS DO ENCARCERAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REFORMA DA DOSIMETRIA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ANÁLISE INCABÍVEL. APELAÇÃO EM CURSO REGULAR. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE FIXADO NO HABEAS CORPUS COLETIVO DO STJ N° 596.603/SP. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESSA PARTE DENEGADA. 1. As alegações referentes à reforma da dosimetria da pena imposta ao paciente e, consequentemente, do regime inicial de cumprimento de pena, não cabem nesta via, especialmente, in casu, em razão de haver recurso de apelação em trâmite. Nesse contexto, o conhecimento e concessão do Habeas Corpus, nesta parte, implicaria ofensa direta ao postulado da unirrecorribilidade das decisões. Precedente deste Sodalício. 2. Não havendo ilegalidade patente na decisão guerreada, não há que se falar em correção de ofício na impetração. 3. Ao contrário do que foi afirmado na impetração, a sentença condenatória não fixou regime mais gravoso que o previsto para a pena imposta por considerar hediondo o crime de tráfico privilegiado, mas sim em razão da natureza, quantidade da droga e circunstâncias do delito, evidenciando que as bases da decisão coletiva (HC - STJ 596.603/SP) invocada não se amoldam na hipótese. 4. O paciente permaneceu segregado durante a instrução criminal, após ter sido decretada sua prisão cautelar, tendo o juízo sentenciante entendido por sua manutenção no cárcere, ante a persistência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, não havendo qualquer fato novo a impor a devolução do seu status libertatis. 5. O magistrado fundamentou sua decisão de maneira concisa e suficiente, fazendo clara menção à decisão que outrora decretou a prisão cautelar do paciente, ao afirmar que permanecem seus fundamentos, decisão esta que não foi impugnada e nem trazida aos autos. 6. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA - 3876104, 3876104, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-10-20, Publicado em 2020-10-26)

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus.

É o voto.

Belém/PA, 18 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/02/2025